Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713026-41.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: FAUSTO ANTONIO DE OLIVEIRA, VILMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento do direito dos autores de desistirem da demanda. A aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, possui natureza impositiva e vinculante, cabendo à parte, no sistema processual cooperativo, igualmente zelar pelo trâmite dos autos, notadamente na preservação dos seus interesses. 2. Não se trata de caso fortuito ou motivo de força maior os eventos relativos a escassez de mão de obra qualificada, a qual, apesar de inevitável em alguns casos, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo a atividade empresarial que é impossível exercê-la sem assumi-los. 3. O atraso na entrega da obra, por culpa da construtora, autoriza a resolução contratual, nos termos do art. 475, do Código Civil. 4. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor. 5. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. 6. O contrato pré-fixou o valor das multas para o caso de inadimplemento de cada uma das partes. Para o caso de mora da construtora, existe cláusula penal mensal no importe de 0,5% sobre o valor do imóvel e, para o caso de inadimplência do consumidor, há penalidade no montante de 2% sobre o valor da prestação não paga. 7. A pretensa inversão da cláusula penal moratória, contra a construtora, acarretaria indevida inovação no conteúdo do negócio jurídico celebrado entre as partes, além de desrespeitar a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971). Somente estaria autorizada a inversão na hipótese de ausência de penalidade contratual contra a construtora. 8. Ainda com base na orientação da Corte Superior, é expressamente vedada a cumulação da cláusula penal moratória com o arbitramento de lucros cessantes (Tema 970). 9. A jurisprudência tem fixado, em linhas gerais, que os percentuais entre 0,5% e 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, representam aproximadamente a média do imóvel alugado. 10. O prejuízo devido ao período de mora, consistente no valor de mercado dos aluguéis do imóvel, qualifica-se em dano presumido, não sendo necessário que o consumidor prove a materialização da sua ocorrência. 11. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional (art. 404, do Código Civil). No caso de descumprimento obrigacional, contam-se os juros de mora desde a citação inicial 12. Apelação dos autores desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que, diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, como na espécie, seria incabível a aplicação de penalidades. Ressalta que a reprogramação da data de entrega da unidade decorreu, comprovadamente, de motivos alheios à sua vontade, devido à escassez de mão de obra no mercado imobiliário, não podendo responder por prejuízo a que não deu causa; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 408 e 478, ambos do Código Civil, defendendo que a rescisão deve ser operada nos termos do quanto pactuado pelas partes no contrato de promessa de compra e venda, que dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, sustentando que, no caso em tela, a correção monetária deve ser aplicada a partir do ajuizamento da ação, e que os juros moratórios somente devem incidir após o trânsito em julgado. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese recursal da descrita na alínea “b” do relatório supracitado, em que se aponta violação aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 408 e 478, ambos do Código Civil, além de suposto dissídio interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada afronta ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, em relação à recorrente, e ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036, quanto aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029